Tribunal: TCU
Processo: 029.659/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão da impugnação de despesas realizadas pelo Município de Capoeiras/PE com recursos repassados na modalidade fundo-a-fundo, nos exercícios de 2008 a 2011, com vistas à execução do Programa de Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da impugnação de despesas realizadas pelo Município de Capoeiras/PE com recursos repassados na modalidade fundo-a-fundo, nos exercícios de 2008 a 2011, com vistas à execução do Programa de Saúde da Família. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, arquivando-se o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.